Tribunal: TJDFT
Processo: 0703479-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703479-37.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIOSAN BORGES DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. A Defensoria Pública apresentou pedido de desistência do presente recurso, ID 48547061. O recorrido, ID 48926094, concordou com o pedido de desistência. O Ministério Público, ID 49354036, oficiou pela homologação do pedido de desistência. Homologo o pedido de desistência do Recurso Inominado, nos termos do artigo 998, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e sem honorários, ante a homologação da desistência e subsequente perda do objeto. Neste sentido a jurisprudência das Turmas Recursais (Acórdãos 1314121, 1230541 e 934618). Certifique-se o trânsito em julgado da sentença recorrida e restituam-se os autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito